Tribunal: TJDFT
Processo: 0731871-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. bloqueio temporário da conta corrente por instituição financeira. suspeita de fraude. dano moral não configurado. inexistência de falha na prestação do serviço. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. De acordo com a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
1.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
2. Para a configuração de dano moral se faz necessária a demonstração da prática de ato ilícito, do prejuízo extrapatrimonial suportado e do nexo de causalidade entre ambos.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 479, consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3.1. Segundo preconiza a teoria do risco, devem as instituições financeiras criar mecanismos de segurança para inibir e prevenir a prática de operações bancárias suspeitas, agindo, portanto, no exercício regular do direito, não sendo cabível indenização por danos morais decorrentes de conduta de bloqueio preventivo de conta corrente, em virtude de movimentação atípica.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.